Tribunal: CARF
Processo: 10580.905172/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905172/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.624 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
GASTROSSOM- CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E
ULTRASSONOGRAFIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatada, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se deve
conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-65.290, da
2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905172/2011-11
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905172/2011-11

“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 941304519 emitido eletronicamente em 05/07/2011, referente
ao PER/DCOMP no 41611.26233.301007.1.3.04-3946.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 31/01/2001, no valor de R$2.329,46.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão do
documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem se
passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que: o despacho é
nulo, por cerceamento do direito de defesa, caracterizado pela ausência de análise
efetiva e de fundamentação válida; o direito ao crédito é líquido e certo, pois decore de
resposta a solução de consulta de que trata o processo 10580.002362/2004-47; o crédito
utilizado na DCOMP objeto do despacho contestado já tinha sido indicado na DCOMP
20076.52444.270106.1.3.04-4063, apresentada dentro do prazo de cinco anos; o PGD
não indicou, no ato da transmissão, a impossibilidade da compensação, por se terem
passado mais de 5 anos.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO
APÓS
A
EXTINÇÃO
DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e que não tenha sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...)
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 41611.26233.301007.1.3.04-3946, porque efetuadas
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento
indevido ou a maior nele utilizado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905172/2011-11

De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. A
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento (artigo 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005). Em conseqüência desses dispositivos legais, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/01/2001.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/01/2006.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/01/2006. Considera-se
efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão do
PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original transmitido em
30/10/2007, depois de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no
art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido de
Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/01/2006.
Por fim, não se aproveita o argumento de que o sujeito passivo não pode ser penalizado
por suposta medida de validação não existente na época da transmissão do
PER/DCOMP. Como visto, o impedimento tem por fundamento a legislação tributária
vigente, e não o "Ajuda" da versão 4.5 do programa gerador da declaração de
compensação, como se pretende fazer, na manifestação de inconformidade. (...)”
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905172/2011-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2005 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 40), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
15/07/2015 (e-Fls. 43 a 54).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 11 de Junho de 2015 (e-Fl. 40), e somente realizou o protocolo do Recurso
Voluntário em 15 de Julho de 2015 (e-Fl. 43).
Entretanto, computa-se que o prazo para a interposição do recurso findou-se em
13 de Julho de 2015, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo, e não
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905172/2011-11

deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância, conforme
disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando, ainda, o teor da peça recursal (e-Fls. 43 a 46), verifica-se
que a Recorrente em nada se manifestou acerca da tempestividade da peça recursal.
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital